Tribunal: STF
Processo: RE 86964
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
ICM. Operações interestaduais. O STF já declarou inúmeras vezes que é inconstitucional a discriminação de alíquota do ICM nas operações interestaduais, segundo o destinatário seja, ou não, contribuinte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.